Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708866-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. Verifico, todavia, que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de mandado de segurança originário, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. A interposição de recurso especial, no caso, configura erro grosseiro, insuscetível de convolação pelo princípio da fungibilidade. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL LOCAL. DECISÃO DENEGATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. A hipótese dos autos se insere na regra prevista no art. 105, II, b, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, "os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão". 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIA ADEQUADA: RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme expressa previsão constitucional (art. 105, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal), compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso especial em face de acórdão que denegou a segurança impetrada na origem configura erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1731699/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 23/8/2018). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024